Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736914-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA BARROS HABKA RECORRIDO: CLÍNICA ALENCAR CIRURGIA PLÁSTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CHEQUE PRESCRITO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. JUROS DA MORA. APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL. 1. Verificando-se que as provas vindicadas pela apelante/requerida mostram-se desnecessárias à solução da controvérsia, não há que se cogitar acerca da ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de o juízo monocrático ter indeferido a sua produção. 2. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de demonstração de pagamento e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, e 357, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, ser necessária a dilação probatória pois, em seu entendimento, deve ser averiguada a idoneidade do cheque em que se fundamenta a presente monitória, cabendo à parte recorrida comprovar a presença dos requisitos para atribuição de força executiva ao título que ilustra a inicial, sob pena de cerceamento de defesa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID Num. 30519993 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, e 357, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ocorre que, atento às especificidades delineadas no feito, tenho que a ausência da oitiva de testemunhas não configura hipótese de cerceamento de defesa, porquanto o douto magistrado de origem julgou a demanda com fundamento nas provas já constantes dos autos, tendo expressamente registrado que o feito comportava julgamento antecipado da lide por desnecessidade de dilação probatória em audiência (ID 26223670 - Pág. 1)” (ID Num. 29732954 - Pág. 4), que “Desse modo, uma vez que as provas vindicadas pela apelante/requerida mostravam-se desnecessárias à solução da controvérsia, não há que se cogitar acerca da ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de o juízo monocrático ter indeferido a sua produção” (ID Num. 29732954 - Pág. 4) e que “Diante da ausência de demonstração de pagamento da obrigação e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial” (ID Num. 29732954 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017